Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de Decisão proferida nos autos do Inq. 4.878/DF, determinando a análise, pela Polícia Federal, de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, preservado o sigilo das informações.



    A presente investigação, conforme destacado pela Polícia Federal, "identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde", o que configura a prática dos crimes previstos nos arts. 288, 299, 304 e 313-A, todos do Código Penal.



    Em 19/9/2023, concedi a liberdade provisória a SÉRGIO ROCHA CORDEIRO (CPF nº 853.120.457-72), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 10/2/2025, a Defesa de SÉRGIO ROCHA CORDEIRO informou que “a Sra. UMBELINA ROCHA CORDEIO, mãe do Peticionário, além da idade avançada, encontra-se internada em estado GRAVE no HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, situado no Rio de Janeiro” (eDoc. 735, fl. 1), bem como juntou relatório médico elaborado pelo Serviço de Emergência do Hospital Naval Marcílio Dias, o qual constatou que a paciente “encontra-se sedada, ventilando artificialmente, necessitando de suporte medicamentoso para com trole dos níveis de pressão arterial. Em estado considerado grave” (eDoc. 735, fl. 2).



    Ao final, requereu“que lhe seja concedido o direito de estar presente junto à sua mãe, pelo período de 3 a 4 dias, entre os dias 10.02 e 14.02, a fim de prestar-lhe a assistência necessária ou, como o caso demonstra, despedir-se.” (eDoc. 735), com a juntada dos documentos comprobatórios (eDoc. 736-737).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, a Defesa de SÉRGIO ROCHA CORDEIRO comprovou a internação de sua genitora, UMBELINA ROCHA CORDEIRO, assim como demonstrou que o quadro de saúde é grave, estando atualmente internada no Hospital Naval Marcílio Dias, situado na cidade do Rio de Janeiro.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente SÉRGIO ROCHA CORDEIRO (CPF nº 853.120.457-72), por via área ou terrestre, pelo período de 12/2/2025 a 14/2/2025, até o Rio de Janeiro/RJ, com área de monitoramento adstrita ao Hospital Naval Marcílio Dias, localizado na Rua César Zama, 185, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro/RJ e à residência da família, localizada na Rua Abílio dos Santos, 215, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro/RJ, para realizar a visitação de sua mãe.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório detalhado de monitoramento eletrônico, referente ao período 12/2/2025 a 14/2/2025, após retorno de SÉRGIO ROCHA CORDEIRO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente